Tribunal: TJDFT
Processo: 0732125-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0732125-76.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARCIO FLAVIO ALENCAR BARBOSA DE ARAUJO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central (Ré) contra a r. decisão Id. 29716767 dos autos de origem, proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 0710060-69.2021.8.07.0006, concedeu a tutela de urgência para determinar que o plano de saúde Réu, no prazo de 72 horas, a contar da intimação, autorize e arque com os custos integrais do tratamento médico-cirúrgico de Márcio Flavio Alencar Barbosa de Araújo, de acordo com a prescrição médica, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitado a R$100.000,00 (cem mil reais), nos seguintes termos: “Exclua-se a anotação de tutela de urgência. Cuida-se de pedido liminar em ação proposta por MARCIO FLAVIO ALENCAR BARBOSA DE ARAUJO em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. Narra o autor que em 15 de julho deste ano dirigiu-se a centro hospitalar sentindo fortes dores abdominais. O médico que o atendeu identificou uma “hiperplasia nodular focal” benigna. O requerente foi medicado e orientado a procurar um especialista. Diz que procurou hepatologista, e que o médico suspeitou que o diagnóstico poderia não estar certo. Novos exames foram realizados e foi constatado, em 10 de agosto, carcinoma hepatocelular, câncer maligno considerado grave. Aduz que consultou com oncologista a 26 de agosto, Dr. Alexandre Chartuni, e que o médico confirmou a necessidade de imediata intervenção cirúrgica de modo a evitar que o tumor atingisse outras partes do fígado ou se espalhasse ao restante do organismo. Relata que no mesmo dia deu início aos trâmites para o agendamento de cirurgia, mas a parte requerida não autorizou o tratamento sustentando-se no não cumprimento do período de carência. Enfatiza que o caso é grave e há risco iminente à vida do autor. Requer, liminarmente, em caráter antecedente, ordem para “que o requerente tenha imediato acesso ao tratamento médico nos termos solicitados pelo médico”. É o relato do necessário. Decido. Passo a apreciar a tutela requerida na inicial. A tutela provisória pode fundar-se em urgência ou evidência e, a primeira, pode ser cautelar ou antecipada. No caso, a parte autora pretende tutela de urgência antecipada em caráter antecedente. O artigo 303 e seguintes do CPC versam sobre a tutela antecipada requerida em caráter antecedente, a qual poderá ser proposta nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação. A interpretação, nestes casos, é restrita e deve contemplar os casos em que a situação é tão urgente que não há tempo hábil para que o autor decline e instrua a pretensão total que se almeja. É o caso dos autos. Vejamos. Conforme relatado, após um percurso entre internação, exames e diagnóstico, foi definido, pelo médico que assiste o autor, a necessidade urgente de que o autor passe por intervenção cirúrgica de modo a evitar que o tumor atinja outras partes do fígado ou se espalhe ao restante do organismo. Em se tratando de câncer, é cediço que, em muitos casos, a intervenção deve ser imediata e o passar dos dias pode significar a perda do momento indicado de se intervir para estagnar a doença. Cabível, portanto, o pedido cautelar em caráter antecedente. No mesmo sentido, encontram-se presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, a saber: a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo. Vejamos. Há nos autos o contrato celebrado entre as partes (ID. Num. 102105021), o que comprova o vínculo contratual com a parte ré. Na guia de solicitação de realização de procedimento verifica-se a negativa da cobertura em razão da carência do plano (ID. Num. 102105024). Demonstrada, portanto, a probabilidade do direito do autor. No relatório médico subscrito em 26.08.2021 pelo médico cirurgião do aparelho digestivo ALEXANDRE CHARTUNI, CRM/DF 17246, consta: “Paciente do sexo masculino, 43 anos, com história de dor abdominal epigástrica e mal estar. Foi submetido a tomografia do abdome que evidenciou grande massa heterogênea em lobo hepático esquerdo, com cerca de 10 cm de maior diâmetro. Uma ressonância magnética evidenciou a mesma lesão, sugerindo o diagnóstico de hiperplasia nodular focal. Porém, devido a dúvida diagnóstica, foi submetido a biópsia percutânea da massa e análise imunohistoquímica que foi compatível com hepacarcinoma (neoplasia hepática maligna). Necessita de tratamento com ressecção da lesão O MAIS URGENTE POSSÍVEL, DEVIDO AO RISCO DE CRESCIMENTO DA MASSA, TORNANDO-SE IRRESSECÁVEL OU COM O DESENVOLVIMENTO DE METÁSTASES. Assim necessita de ressecção da lesão hepática com hepatectomia de grande volume e linfadenectomia retroperitoneal. Uma monitorização hemodinâmica adequada no intra-operatório é imprescindível para a boa evolução”. (id. 102105026). Vê-se que a medida é DE MÁXIMA URGÊNCIA e demanda resposta IMEDIATA, sob pena de risco de MORTE pela progressão da doença e/ou agravamento do quadro, tudo a ensejar a aplicação do art. 35-C da Lei n. 9.656/98, com a redação dada pela Lei n. 11.935/2009, que estabelece: "É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente". Nesse sentido, colaciono aresto desta e. Casa de Justiça, "in verbis": DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE ATENDIMENTO. PERÍODO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA COMPROVADA. LEI N° 9.656/1998, ART. 35-C, INC. I. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. 1. A Lei n°9.656, de 03 de junho de 1998, que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde, determina a cobertura obrigatória, em casos de emergência, independentemente de prazo de carência, conforme art. 35-C, inc. I. 2. A determinação ao plano de saúde para que custeie procedimento de emergência não importa em violação a normas contratuais, em razão da obrigatoriedade da cobertura determinada pelo art. 35-C, inc. I, da Lei n°9.656/1998, norma especial a que se submetem as seguradoras de plano de saúde. 3. O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente para ensejar reparação por danos morais, visto que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade e não há nos autos fatos que o excepcione. 4. Recursos do réu e do autor, conhecidos e desprovidos. (TJDFT — Acórdão n.819214, 20130610028230APC — 5a Turma Cível) De todo modo, a concessão da tutela de urgência não acarretará prejuízo ao equilíbrio econômico financeiro da ré. Afinal, a cirurgia está dentro do campo de cobertura do plano contratado. Exigir que o autor aguarde o transcurso integral do período de carência, considerando seu sensível quadro clínico é medida que afronta a razoabilidade. Conclui-se, portanto, que deverá o plano réu custear a internação e tratamento médico do postulante, independentemente do alcance da carência prevista no contrato antes entabulado entre as partes. Diante do acima exposto, defiro a tutela antecipada em caráter antecedente e DETERMINO que o plano de saúde réu, NO PRAZO DE 72 HORAS a contar da intimação, autorize e arque com os custos integrais do tratamento médico-cirúrgico de MARCIO FLAVIO ALENCAR BARBOSA DE ARAUJO, de acordo com a prescrição médica e pedido aos Ids. 102105025 e 102105026, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitado inicialmente a R$100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas necessárias art. 139, inciso IV do CPC. URGENTE. Intime-se por AR (e-carta). No mais, intime-se o autor para aditar a petição inicial, no prazo de 15 dias, ex vi art. 303, §1o, inciso I, do CPC, sob pena de extinção. Na oportunidade, deverá comprovar a alegada condição de hipossufiência para fins de concessão de gratuidade de justiça. Para tanto deverá apresentar os seguintes documentos: 1- declaração de imposto de renda do último ano; 2- três últimos contracheques; 3- extratos de movimentação financeira dos últimos 3 meses de todas as instituições bancárias em que possui aplicações financeiras; 4 - extratos de fatura de cartões de crédito dos últimos três meses. Cumpra-se” Inconformado, o Agravante alega, nas razões recursais Id. 29716767, que o Agravado precisa cumprir o período de carência de 180 dias para obter a cobertura do procedimento cirúrgico pretendido, e considerando que firmou o contrato em 1.6.2021, não transcorreu, ainda, o referido período. Acrescenta que o Agravado tinha ciência da carência em questão na ocasião que contratou o plano, e que só poderia utilizá-lo para casos emergenciais por apenas 12 horas. Defende que o procedimento pretendido é cirurgia eletiva, e não emergencial, conforme consta na guia de solicitação de internação, razão pela qual não deve ser acolhida sua pretensão. Pede a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento final do recurso, sob pena de desequilíbrio contratual. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada para que a tutela de urgência seja revogada. Preparo comprovado – Id. 29716767. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos dos art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, pode o relator, em situações especiais, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, é instrumento que permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. Todavia, a concessão exige plausibilidade do direito invocado pela parte autora e probabilidade de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese vertente, em superficial análise, não vislumbro probabilidade do direito alegado, porquanto o entendimento do Juízo a quo está em consonância com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, "a cláusula do prazo de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde não prevalece quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento necessário em caso de emergência ou de urgência" (AgInt no AREsp 1.153.702/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3.12.2018, DJe 5.12.2020. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora